Tribunal: TJDFT
Processo: 0732026-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0732026-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS LAURENCO DA PAZ IMPETRANTE: ISADHORA NUNES ALBUQUERQUE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ISADHORA NUNES ALBUQUERQUE em favor de LUCAS LAURENÇO DA PAZ (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião (Id 62415824), no processo n.o 0002806-73.2018, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 62415823), a impetrante narra que o paciente está sendo acusado de suposta prática de ato tipificado no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal, ocorrido entre os dias 11/08/2018 e 13/09/2018. Sustenta que a prisão do paciente foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Salienta que a prisão foi mantida, sob o argumento de que o paciente teria passagens por crimes graves. Defende que a Folha de Antecedentes do paciente apresenta dois processos (0000261-64.2017 e 0001746-31.2019) nos quais ele já está cumprindo pena em perfeitas condições e integralmente em regime aberto. Assevera que outros dois processos (0701122-96.2023 e 0701927-49.2023), vinculados entre si, estão em fase de instrução e, por último, o processo n.o 0703295-59.2024 encontra-se arquivado, sem condenação. Destaca que, após 2019, não consta qualquer ação penal na qual tenha sido condenado, o que afasta o risco de reiteração delitiva mencionado na decisão impugnada. Pontua, ainda, a ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, pois os fatos são datados de quase 6 anos. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Extrai-se dos autos principais que o paciente foi denunciado (Id 201030230), em 19/06/2024, pela prática dos delitos descritos no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal, por oito vezes (1o, 2o, 3o, 5o, 6o e 10o fatos), no art. 157, §2o, II, e §2o-A, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes (4o e 9o fatos) e no art. 157, §2o-A, II, do Código Penal, por três vezes (7o e 8o fatos). De acordo com a denúncia, o paciente e indivíduo não identificado, mediante grave ameaça à pessoa exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram e/ou tentaram subtrair os bens descritos nos fatos de 01 a 09 da denúncia. Em decisão de Id 62415826 foi recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva do paciente. Confira-se: “(...) Nesse aspecto, importa salientar que a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão por que a sua decretação está condicionada à demonstração fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). Examinados os requisitos formais, o crime em apuração possui pena máxima superior a quatro anos, encontrando-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), a preencher as condições de admissibilidade da prisão preventiva. No ponto, o delito de roubo em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, é punido com pena de reclusão acima de 4 anos, atendendo-se ao requisito objetivo constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Apesar da presença dos requisitos obrigatórios, e como cediço, a prisão cautelar exige que a medida seja imprescindível para garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, além de exigir perigo gerado pelo estado de liberdade, conforme alteração operada pela Lei no 13.964/2019, devendo ser apreciada sob o critério da excepcionalidade, uma vez que não pode significar mera antecipação de eventual condenação. No caso dos autos, a prisão cautelar encontra fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública, sobretudo a fim de se evitar a reiteração delitiva do denunciado. A materialidade e os indícios de autoria dos crimes de roubo majorados imputados ao denunciado estão evidenciados nos autos, nos termos da denúncia oferecida pelo Ministério Público e recebida nesta oportunidade. Vale destacar que a maneira como o crime teria sido executado pelo denunciado revela circunstâncias concretamente graves, conforme os elementos de informação acostados ao inquérito policial n. 1.076/2018. De acordo com as investigações, o denunciado, em tese, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com indivíduo ainda não identificado, praticou diversos roubos majorados em sequência, prejudicando dezenas de vítimas. Os elementos de informação indicam modus operandi similar durante a empreitada criminosa. No que tange aos fatos 1, 2, 3 e 10, apurou-se, em tese, que o denunciado, após ajuste prévio para a prática delitiva com o comparsa ainda não identificado, utilizando uma motocicleta, aproximou-se das vítimas e, mediante o emprego de arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu os pertences descritos na denúncia. Segundo relatado, após a subtração dos bens, o denunciado fugiu na motocicleta supracitada, acompanhado do comparsa. Procedeu-se ao reconhecimento pessoal por fotografia, oportunidade em que quatro vítimas apontaram o denunciado como um dos autores dos crimes (IDs n. 84464669, 84464241, 84464645 e 84464665). Ademais, em relação ao fato 10, consta do relatório de ID n. 84464227, pág. 50, que a motocicleta roubada foi recuperada, sendo localizada por policiais militares no endereço vinculado ao denunciado. Em relação aos fatos 5 e 6, de acordo com as investigações, o denunciado e um indivíduo não identificado, agindo em unidade de desígnios e divisão de esforços, mediante grave ameaça à pessoa exercida com o emprego de arma de fogo, adentraram aos estabelecimentos comerciais e subtraíram os pertences das vítimas. Na fase pré-processual, a testemunha Paulo Roberto, que presenciou os fatos, teria reconhecido o denunciado, com segurança, como sendo um dos autores do roubo (ID n. 84464651). Em relação aos fatos 7 e 8, segundo relatado, o acusado, em tese, agiu sozinho durante a empreitada criminosa. De acordo com os autos, quanto à dinâmica do fato 7, o denunciado supostamente chegou ao local em uma motocicleta e adentrou ao estabelecimento comercial, portando uma arma de fogo. Na sequência, o acusado, em tese, exigiu que os funcionários lhe entregassem os bens subtraídos. O acusado foi ouvido na delegacia, oportunidade em que confessou a autoria deste roubo, conforme termo de declaração de ID n. 84464655. No que se refere à dinâmica do fato 8, o denunciado, em tese, aproximou-se das vítimas, e, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, ordenou que a ofendida Maria de Lourdes desembarcasse do veículo e deixasse a chave na ignição, além de exigir a entrega dos aparelhos celulares das vítimas. Na delegacia, a vítima Gerfferson procedeu ao reconhecimento pessoal por fotografia, ocasião em que apontou o denunciado, com absoluta segurança, como sendo o autor do crime (ID n. 84464219). No que tange aos fatos 4 e 9, segundo apurado, referem-se a roubo a residência e a posto de combustível, respectivamente, que não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do denunciado. Quanto ao fato 4, de acordo com os autos, o denunciado, na companhia de um indivíduo ainda não identificado, chegou ao local do crime em uma motocicleta, ocasião em que se aproveitou que o portão da residência da vítima estava aberto e ingressou no local. Na sequência, em tese, o denunciado, com a arma em punho, anunciou o assalto, ao que o portão automático fechou e o prendeu, oportunidade em que a vítima deu ré com o veículo dela e derrubou o portão. Ato contínuo, os autores se evadiram do local. Na delegacia de polícia, a vítima reconheceu o denunciado com segurança como um dos autores do roubo tentado (ID n. 84464237). Além disso, conforme o relatório de 84464227, pág. 7/10, imagens captadas por câmeras de segurança possibilitaram a identificação da motocicleta utilizada no crime, qual seja, Honda/CG 125 FAN KS, cor preta, ano 2011, placa JIT 1961. De acordo com o relatório supracitado, a motocicleta foi vinculada a Lourivaldo Francisco da Paz, genitor do denunciado. Em adição, durante a fuga, o denunciado supostamente teria deixado no local um chinelo, que foi apreendido (ID. 84464224) e periciado (ID n. 84464228). No que tange à dinâmica do fato 9, conforme as investigações, o denunciado e o corréu Samuel Pires de Jesus (este condenado definitivamente nos autos n. 2018.12.1.002611-3), agindo em unidade de desígnios e divisão de esforços, mediante grave ameaça à pessoa exercida com o emprego de arma de fogo, tentaram subtrair, para ambos, os pertences das vítimas. De acordo com as investigações, as vítimas abasteciam o veículo quando o denunciado e Samuel chegaram ao local em uma motocicleta. Ato contínuo, Samuel, garupa na motocicleta, desceu e se posicionou próximo à porta do veículo, sacou um revólver e anunciou o assalto. Na sequência, a vítima Ednei reagiu, sacou a arma dela e rendeu Samuel, oportunidade em que o denunciado Lucas empreendeu fuga (vídeo de ID n. 95094374). Em decorrência das interceptações telefônicas autorizadas por este Juízo, foram interceptados diálogos nos quais o denunciado menciona a perda de “um trem”, supostamente referente à perda de uma arma de fogo, além de fazer referência à prisão do comparsa. Frise-se que os diálogos foram interceptados no dia do crime, no período noturno, e no dia seguinte, conforme relatório de ID n. 84464227, pág. 17/20 (áudios IDs. n. 95093013, 95093016 e 95094364). Tais circunstâncias apontam, ao menos por ora, a especial periculosidade do denunciado e fornecem elementos à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública. Não bastasse o exposto, a FAP acostada aos autos (ID n. 201198941) indicam que o acusado ostenta registros criminais por crimes patrimoniais e atualmente encontra-se em cumprimento de pena, o que denota a propensão deles à delinquência e evidencia nítida ofensa à ordem pública. Registre-se que o acusado sofreu condenação por crime patrimonial praticado após os fatos em apuração, a indicar a sua reiteração delitiva. Portanto, a segregação cautelar do denunciado se mostra como a única medida apta, no momento, para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do fato e periculosidade do autor, bem assim para evitar reiteração delitiva. Diante desse cenário, fica evidente que as medidas cautelares do art. 319 do CPP não são suficientes e adequadas para restabelecer a ordem pública violada e tampouco impedir a reiteração delitiva. Destaco, por fim, que não há falar em ausência de contemporaneidade dos fatos e do decreto preventivo, notadamente diante da existência de diligências complementares requisitadas a fim de reforçar a autoria delitiva do denunciado, a exemplo do afastamento do sigilo dos dados telefônicos, sem falar na tentativa de identificação dos coautores. Neste sentido, confira-se: (...) 9. Além do mais, "[s]obre a contemporaneidade da medida extrema, este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo" (HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022, sublinhei.) 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 183.047/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.). Sem grifos no original AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 226 DO CPP. DECRETO PRISIONAL LASTREADO EM OUTRAS PROVAS. 1. A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta do delito apurado - tentativa de latrocínio, praticado em comparsaria e mediante emprego de arma de fogo, em via pública - e a periculosidade do agente, que, "apesar da pouca idade, respondeu por atos infracionais análogos a tráfico de drogas, roubos e homicídio, quando menor, revelando sua periculosidade ao convívio social", circunstâncias que revelam a indispensabilidade da imposição da medida extrema e a insuficiência de medidas cautelares alternativas. 3. Não se verifica a ausência de contemporaneidade, pois a prisão preventiva foi decretada logo após a conclusão do inquérito policial em que as investigações se fizeram necessárias para o esclarecimento dos fatos. 4. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020). 5. Ao decretar a prisão preventiva, o magistrado apontou, além do "reconhecimento informal", outros indícios de prova em desfavor do paciente, sobretudo o fato de ter buscado atendimento médico hospitalar no mesmo dia do evento, pouco tempo após a ocorrência dos fatos, em razão de lesão por tiro de arma de fogo (no momento dos fatos, "a vítima repeliu injusta agressão e efetuou disparos"), não havendo que se falar, assim, em insuficiência de indícios de autoria. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 796.506/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.). Sem grifos no original Além disso, consta até ameaça de 2023, a sugerir a habitualidade delitiva, com permanência do réu no caminho errante - ID n° 195936954. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS LAURENÇO DA PAZ, natural de Tuparetama/PE, nascido em 7 de abril de 1998, filho de Rita Maria Lourenço Alexandre inscrito no CPF sob o n. CPF n. 042.391.911-30, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. (...).” (grifos nossos.) A prisão do paciente foi mantida, em 23/07/2024 (Id 62415824): “(...) Ressalta-se que este juízo não perde de vista que, como toda medida cautelar, a segregação cautelar do acusado se submete à cláusula rebus sic standibus, o que significa dizer que apenas pode ser revista na superveniência de fatos novos suficientes à alteração do quadro fático ou jurídico que ensejou a medida. Os elementos de informação indicam não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, sobretudo diante da necessidade de se acautelar a ordem pública, ante as circunstâncias e modo de execução delitiva, que evidenciam a gravidade concreta dos fatos, bem como a insistência do acusado em praticar condutas delitivas, o que justifica a manutenção do decreto de prisão preventiva e demonstram a insuficiência da aplicação de cautelares diversas da prisão. A respeito da ordem pública, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade, mesmo sem decisão de mérito, é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados, resguardando pessoas e bens de prováveis danos que a liberdade do representado possa causar. Nesse sentido, entendem o TJDFT e o STJ: “[...] 2. Imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e a agressividade e crueldade do paciente, que desferiu um golpe de martelo na parte de trás da cabeça da vítima, a qual foi encontrada com a cabeça esfacelada aparecendo o crânio, utilizando, assim, recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, o que demonstra a periculosidade do réu. 3. Indefere-se o pleito de substituição da prisão por outras medidas cautelares, se não restou demonstrada nenhuma situação prevista no art. 319 do Código de Processo Penal [...]” (HC 0731251-23.2023.8.07.0000, Acórdão no 1741791, Relator: Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, Julgado em 17/8/2023, Publicado no PJe em 18/8/2023). “[...] A custódia cautelar do recorrente foi decretada e mantida notadamente para a garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, principalmente pelo modus operandi extremamente violento, tendo em vista que ele matou a vítima mediante socos e golpes de pedra endereçados contra o seu rosto e a sua cabeça [...]” (Processo: RHC 122923/PR; Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR; Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data da Publicação/Fonte: DJe 23/06/2020). Não se olvida que a prisão processual é excepcional em nossa ordem jurídica, entretanto, no caso dos autos, a custódia cautelar se mostra necessária para resguardar a ordem pública, acautelando o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade concreta do delito e da insistência do requerente em praticar condutas delitivas. A Defesa sustenta que a prisão cautelar impõe contemporaneidade dos fatos, alegando que entre os fatos e a denúncia se passaram cerca de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses. No entanto, é preciso ressaltar que a contemporaneidade diz respeito aos motivos que ensejaram o decreto de custódia cautelar e não ao momento da prática criminosa em si, ou seja, “é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia” (HC 223538, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 15/05/2023, publicado DJe de 25/05/2023). Consoante manifestação do Ministério Público (ID 204797077), a folha de passagens do acusado (ID 195936953) evidencia passagens por outros crimes graves após os fatos aqui apurados. Os diferentes registros demonstram a recalcitrância do representado em transitar pela seara criminosa, sem se importar com as leis estatais vigentes de organização social para conter a violência na sociedade. Deste modo, ao contrário do alegado pela defesa, verifico que a segregação cautelar do requerente está devidamente fundamentada nos autos, sobretudo diante da necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e periculosidade do denunciado e, ainda, a fim de frear a reiteração delitiva, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade. Ressalte-se que a segregação cautelar é imprescindível para a situação em tela e não se vislumbra a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes. Registre-se, ademais, que não sobreveio qualquer elemento ou fato novo pela defesa capaz de elidir os motivos que embasaram o decreto cautelar, razão pela qual, por ora, não há falar em revogação da prisão preventiva do requerente. Portanto, diante da inexistência de fatos novos aptos a autorizar o deferimento do pedido e por entender que ainda se encontram presentes os motivos da segregação cautelar do acusado, ratifico os fundamentos lançados na decisão de ID n. 201861097, p. 2-9. A conclusão de que a prisão preventiva é a medida cabível e adequada à presente hipótese torna inviável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento da defesa e mantenho a prisão preventiva de LUCAS LAURENÇO DA PAZ. (...).” (grifos nossos.) O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois o paciente supostamente praticou diversos delitos de roubo, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. Além disso, como ressaltou a decisão impugnada e bem pontuou a própria impetrante, o paciente encontra-se em cumprimento de pena exatamente pela prática de crimes patrimoniais, o que evidencia o risco de reiteração delitiva. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. PRISÃO DECRETADA NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2 A segregação cautelar do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa, pois "o acusado supostamente praticou o delito a ele imputado em concurso com mais dois agentes, mediante o uso de arma de fogo para atemorizar as vítimas e com emprego de agressão física, denotando grau considerável de periculosidade", o que justifica a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso. 3. A custódia está também fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado nos autos, o paciente "é reincidente específico e encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto quando da suposta prática do delito (...). A reincidência específica do acusado é elemento concreto que indica substancial receio de reiteração delitiva, uma vez que mesmo uma primeira condenação e reprimenda, medidas mais fortes que a prisão cautelar, foram insuficientes para inibir a reiterada violação da norma penal. Por isso, revela-se não recomendável a restituição da liberdade". 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. 6. O exame da contemporaneidade da prisão é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto cautelar, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade. Na hipótese, apesar do crime ter ocorrido 1 ano antes do pedido de decretação da custódia, a prisão preventiva foi decretada no momento em que a denúncia foi recebida, ante a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva. 7. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 900.375/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024. Grifos nossos.) Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão, mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Nessa esteira, aliás, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - In casu, a prisão preventiva decretada em desfavor do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a evasão do distrito da culpa, pois, consoante se depreende dos autos, ele se encontra foragido há mais de 07 (sete) anos, não tendo sido localizado até o momento; justificando a segregação cautelar para assegurar a aplicação da Lei penal. Precedente. III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - Ademais, deve se ressaltar que a prisão cautelar foi determinada, considerando a necessidade de sua imposição no momento da decretação, haja vista que o Agravante permanece foragido há mais de 07 (sete) anos da data do fato (17/9/2016); não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade da medida. Precedentes. V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 187.870/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.) No tocante à contemporaneidade, esta se refere aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos. Nessa linha, o julgado a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) 3. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Conforme dicção do art. 311 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, inclusive na audiência de instrução e julgamento. 5. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a segregação cautelar do paciente com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito cujo modus operandi gera intranquilidade à sociedade, bem como o risco de reiteração delitiva. 6. A contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão, e não aos fatos propriamente os ditos. 7. Agravo Interno não conhecido. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1706233, 07173802320238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR